Tribunal: TRF3
Processo: 0006944-26.2015.4.03.6126
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
47/236)

0006944-26.2015.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74333

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 3o, DO CP. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE E SERVIÇOS COMUNAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência por prevenção, de sorte que demanda, além de insurgência oportuna, demonstração de prejuízo.

2. A produção de prova irrelevante pode ser dispensada pelo juiz, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.

3. Materialidade e autoria comprovadas.

4. Em virtude da presunção de inocência, inquéritos e ações em curso não são aptos a exasperar a pena-base.

5. Alteração do prazo da prestação de serviços à comunidade para o da novel sanção.

6. Alegação genérica ou incongruente de interesse ao processo não inviabiliza a restituição de documentos pessoais.

7. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para fixar a reprimenda definitiva do réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido; alterado o prazo da prestação de serviços à comunidade para o da novel sanção, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.